Tribunal: TJSP
Processo: 2110415-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Locação comercial. Execução por título extrajudicial. Fiança. Pedido de penhora do imóvel residencial da fiadora. Decisão denegatória. Insurgência da exequente. Pertinência. Questão não sujeita à preclusão. Exceção legal expressa do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, tido por constitucional pelo STF, mesmo à luz da garantia fundamental da moradia, em sede de julgamento de recursos extraordinários

Ementa:
Locação comercial. Execução por título extrajudicial. Fiança. Pedido de penhora do imóvel residencial da fiadora. Decisão denegatória. Insurgência da exequente. Pertinência. Questão não sujeita à preclusão. Exceção legal expressa do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, tido por constitucional pelo STF, mesmo à luz da garantia fundamental da moradia, em sede de julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral (Temas no 295 e 1.127). Decisão anterior, desta C. Câmara, que afastou a penhora originalmente deferida, que buscou observar a tese restritiva que começava a se esboçar no Pretório Excelso. Consolidada a tese afirmativa, todavia, por precedente vinculante, nada impede venha a matéria a receber novo tratamento nos autos. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento da exequente provido.